Tribunal: TJSP
Processo: 1015059-62.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Apelação - Marca - Ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Apelação da autora e adesivo da ré - Preliminarmente - Ausência de perda de objeto - Interesse jurídico que se mantém em razão da ausência de baixa da microempresa da ré, a despeito do encerramento informal de suas atividades - Pedidos juridicamente possíveis, considerando a

Ementa:
Apelação - Marca - Ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Apelação da autora e adesivo da ré - Preliminarmente - Ausência de perda de objeto - Interesse jurídico que se mantém em razão da ausência de baixa da microempresa da ré, a despeito do encerramento informal de suas atividades - Pedidos juridicamente possíveis, considerando a prática de ato ilícito imputado pela empresa autora e que deve ser verificado no mérito - Questões preliminares afastadas - Mérito - Incontroverso a microempresa autora ter sido constituída em 19/02/2013 e a microempresa da ré em 22/04/2019, voltadas para o comércio de móveis, a primeira no atacado, a segunda no varejo, com venda de planejados, sediadas em bairros distintos de Campinas - Autora que pediu registro da marca "Mazguer Marcenaria & Home Design" no INPI em 04/09/2019, após a constituição da pequena empresa da ré, que apresentava nome fantasia "Mazzer Mobiliário & Planejados" - "Trade dress" das partes que apresentam distinções, e similitude apenas das expressões "Mazguer" e "Mazzer" - Notificação quanto ao uso indevido da marca - O depósito do pedido ostenta efeitos expressivos, provocando um dever de abstenção oponível "erga omnes" e viabilizando exclusividade - Possibilidade de confusão pelos consumidores e fornecedores em razão da sonoridade e fonética - Abstenção de uso da expressão "Mazzer" para o mesmo ramo empresarial da autora, pelo período de vigência do registro da marca junto ao INPI mantido - Danos morais - Inocorrência - Peculiaridades do caso concreto - Mitigação - Inexistência de intuito parasitário ou concorrência desleal - Afastada má-fé da empresa ré para abstenção de uso na atividade marcária - Ausência de malícia e de intuito de captação de clientela, que afasta a pretensão indenizatória em danos morais - Precedente jurisprudencial desta C. Câmara Reservada de Direito Empresarial - Honorários recursais devidos à parte ré, não sendo possível condenação em favor da parte autora porque já fixado no teto - Inteligência do art. 85, § 11, do CPC - Sentença mantida - Recursos desprovidos.